Tribunal: TJDFT
Processo: 0707549-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE. JUSTIÇA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO. CONTRARRAZÕES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PORTABILIDADE. FRAUDE. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA.
1. A gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício.
2. As contrarrazões não configuram meio processual adequado para impugnar um pronunciamento judicial. Destinam-se a oferecer resposta às razões apresentadas no recurso.
3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva com base na teoria do risco do empreendimento, de forma que se dispensa a análise de culpa nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A instituição financeira que firma validamente contrato de mútuo com o consumidor não responde por fraude decorrente da posterior transferência dos valores para a conta bancária de terceiros mediante falsa promessa de portabilidade, haja vista a inexistência de ato ilícito.
5. Apelação desprovida.